Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728256-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ADALBERTO MARQUES LEAO REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE MARIA INACIO MARQUES LEAO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Adalberto Marques Leão (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID. 241313336, originário) que, em cumprimento de sentença movido contra G44 Brasil S.A. e Outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou prazo para recolhimento das custas judiciais. Sustenta, em síntese, que requereu a gratuidade diante da ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Assevera que o espólio não recebeu qualquer valor decorrente da presente demanda, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família. Aduz que a análise da gratuidade deve considerar a inexistência de bens líquidos ou disponibilidade financeira do espólio. Afirma que parte significativa do patrimônio da família foi empregada no contrato rescindido objeto do cumprimento de sentença, sendo inconteste a necessidade da concessão da benesse. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão e concessão da gratuidade de justiça postulada. É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Em relação ao espólio, examina-se a capacidade econômica do patrimônio, e não dos herdeiros, conforme jurisprudência deste Tribunal. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, a verificação da capacidade do espólio de se responsabilizar pelo pagamento das custas processuais não examina a condição pessoal de cada herdeiro, mas sim, a capacidade do acervo hereditário 2. No caso, o caderno processual demonstra que o acervo hereditário não apresenta, no momento, valor líquido disponível em sua conta, sendo o patrimônio formado por expectativas de recebimento de créditos decorrentes de ações de cobranças recentemente ajuizadas neste eg. Tribunal de Justiça. 3. Além disso, não se pode olvidar que foi deferida a gratuidade de justiça ao espólio agravante na ação de inventário n. 0705487-20.2023.8.07.0005. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1941224, 0726585-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.)” Compulsando os autos do agravo, bem como os autos originários, observa-se que não há nenhum elemento de prova que subsidie o pedido de gratuidade judiciária. Conquanto o recorrente afirme que a hipossuficiência decorre do fato de que parte significativa do patrimônio da família foi empregada no contrato rescindido, nada trouxe em relação a qual seria o patrimônio deixado pelo de cujus, nem tampouco outros documentos que atestem a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia do inventário, cópia das três últimas declarações de imposto de renda do de cujus, além de outros documentos que o recorrente considere importantes). Diante o exposto, intime-se o espólio agravante para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do agravo com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r